Tribunal: TJES
Processo: 5007381-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007381-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELA MARIA GOMES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por ANGELA MARIA GOMES contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 5000005-91.2017.8.08.0017, em trâmite perante o Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais – Comarca de Vitória/ES, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, mantendo a validade das notificações por edital realizadas no processo administrativo fiscal e, por consequência, a higidez das Certidões de Dívida Ativa nºs 01309/2017 e 0653/2016. A agravante sustentou a nulidade das notificações administrativas por edital, por ausência de esgotamento das diligências mínimas para localização de seu endereço, pleiteando a extinção da execução fiscal por vício na constituição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a Exceção de Pré-Executividade para arguição de nulidade da notificação por edital realizada em processo administrativo fiscal; e (ii) estabelecer se a notificação editalícia promovida pela Administração Pública Estadual, sem prévio esgotamento das diligências para localização da contribuinte, constitui vício insanável que compromete a validade das Certidões de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível para arguição de nulidade da notificação no processo administrativo fiscal, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e passível de comprovação por prova documental pré-constituída, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4.
A validade da constituição do crédito tributário depende da regular notificação do contribuinte no processo administrativo, sendo a via editalícia medida de caráter excepcional, somente admissível quando esgotados os meios razoáveis de localização do administrado.

5.
A Administração Pública estadual não demonstrou o esgotamento de diligências mínimas antes de promover a notificação por edital, embora o endereço da contribuinte estivesse atualizado e fosse plenamente localizável, inclusive por outros órgãos públicos.

6.
A divergência numérica entre o número 50 (utilizado pela SEFAZ/ES) e o número 58 (residência da agravante) revela mera renumeração predial, não sendo apta a justificar o insucesso na tentativa de notificação pessoal.

7.
A utilização precoce da notificação por edital, diante de indícios claros de falha cadastral e de elementos que permitiriam a localização da contribuinte, viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da eficiência administrativa.

8.
Reconhecida a nulidade da notificação editalícia no processo administrativo fiscal, maculada está a constituição do crédito tributário, o que acarreta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que dele derivam, ensejando a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a Exceção de Pré-Executividade para arguição de nulidade de notificação por edital em processo administrativo fiscal, quando fundada em prova documental pré-constituída.

2. A notificação editalícia no processo administrativo fiscal somente é válida após o esgotamento de diligências mínimas e razoáveis para localização do contribuinte.

3. A ausência de tais diligências invalida a constituição do crédito tributário e acarreta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa dele decorrentes, impondo a extinção da execução fiscal por ausência de título executivo válido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput; CPC, arts. 256, § 3º, 485, IV, e 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 393 e 414; TJMT, Apelação Cível nº 1000718-92.2018.8.11.0025, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07.03.2023; TJTO, Agravo de Instrumento nº 0011732-96.2023.8.27.2700, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 29.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANGELA MARIA GOMES
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 5000005-91.2017.8.08.0017, em trâmite perante o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais – Comarca de Vitória/ES, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pela ora agravante. A decisão agravada foi lançada sob o Id. 67701455 e manteve a validade da citação por edital realizada no processo administrativo fiscal que culminou na lavratura das Certidões de Dívida Ativa nºs 01309/2017 e 0653/2016, rejeitando, por conseguinte, o pedido de nulidade da citação e de extinção da execução.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma:
(i)
a nulidade da citação por edital nos processos administrativos fiscais n.ºs 7375047 e 74810162, por ausência de esgotamento das diligências para localização do endereço da autuada, em desrespeito ao art. 256, §3º, do CPC;
(ii)
a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, insculpidos nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição da República;
(iii)
a inaplicabilidade da citação por edital em sede administrativa sem a demonstração do esgotamento de meios de localização, conforme entendimento consolidado na Súmula 414 do STJ;
(iv)
que reside no mesmo endereço há mais de 15 anos, sendo este devidamente informado nos cadastros da Administração, não havendo motivo para a não localização;
(v)
que houve reiterado envio da correspondência a endereço incorreto, sem diligências mínimas por parte da Administração Fazendária;
(vi)
que a conduta da Fazenda Pública estadual não observou o princípio da eficiência administrativa;

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pugna pela integral reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade da citação e extinguir a execução fiscal por vício insanável.

Decisão lançada no Id n. 13744228 recebendo o feito com efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 15401791, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANGELA MARIA GOMES
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 5000005-91.2017.8.08.0017, em trâmite perante o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais – Comarca de Vitória/ES, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pela ora agravante. A decisão agravada foi lançada sob o Id. 67701455 e manteve a validade da citação por edital realizada no processo administrativo fiscal que culminou na lavratura das Certidões de Dívida Ativa nºs 01309/2017 e 0653/2016, rejeitando, por conseguinte, o pedido de nulidade da citação e de extinção da execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma:
(i)
a nulidade da citação por edital nos processos administrativos fiscais n.ºs 7375047 e 74810162, por ausência de esgotamento das diligências para localização do endereço da autuada, em desrespeito ao art. 256, §3º, do CPC;
(ii)
a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, insculpidos nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição da República;
(iii)
a inaplicabilidade da citação por edital em sede administrativa sem a demonstração do esgotamento de meios de localização, conforme entendimento consolidado na Súmula 414 do STJ;
(iv)
que reside no mesmo endereço há mais de 15 anos, sendo este devidamente informado nos cadastros da Administração, não havendo motivo para a não localização;
(v)
que houve reiterado envio da correspondência a endereço incorreto, sem diligências mínimas por parte da Administração Fazendária;
(vi)
que a conduta da Fazenda Pública estadual não observou o princípio da eficiência administrativa;

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pugna pela integral reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade da citação e extinguir a execução fiscal por vício insanável.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 15401791, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar a regularidade (ou nulidade) da intimação por edital promovida no bojo do processo administrativo que antecedeu a presente Ação de Improbidade Administrativa.

Por meio da decisão lançada no Id n. 13744228, deferi o efeito suspensivo ao recurso, considerando, essencialmente, que “A utilização precoce da notificação por edital, sem qualquer diligência complementar, especialmente diante da plausibilidade do endereço apresentado, macula a validade do procedimento de constituição do crédito tributário e, por conseguinte, das CDAs que dele resultam.”
Nesta oportunidade, em que aprecio o feito em nível de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento já registrado na referida decsião, motivo pelo qual ratifico em sua integralidade.

A controvérsia posta nos autos
não diz respeito à citação judicial no bojo da execução fiscal
, mas sim à regularidade da notificação por edital realizada no âmbito do processo administrativo que originou as Certidões de Dívida Ativa que embasam a presente execução.

Inicialmente, cumpre rechaçar a tese do Agravado de que a matéria seria imprópria para a Exceção de Pré-Executividade, por suposta necessidade de dilação probatória (Súmula 393/STJ).

A nulidade da citação - seja no processo judicial, seja no processo administrativo que origina o título - é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, pois afeta a própria validade da constituição do crédito tributário e, por conseguinte, a liquidez e certeza do título executivo. A análise, no caso, não exige dilação probatória complexa, mas apenas a verificação dos documentos já constantes nos autos (as peças dos próprios PAFs e as provas documentais de endereço juntadas pela Agravante).

Conforme a Súmula 393 do STJ, "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". A verificação do exaurimento dos meios de citação, com base nos próprios autos administrativos e provas documentais pré-constituídas, enquadra-se perfeitamente nesta hipótese. Portanto,
a via eleita é adequada
.

No mérito, a controvérsia não reside na citação judicial da execução fiscal, mas sim na regularidade da notificação no âmbito administrativo, ato que condiciona a validade da própria constituição do crédito.

É cediço que a intimação por edital, tanto no processo judicial quanto no administrativo, reveste-se de caráter excepcional, exigindo para sua validade o exaurimento das diligências razoáveis para a localização pessoal do intimando. A inobservância dessa regra, por óbvio, acarreta grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, a agravante sustenta que a correspondência enviada pela Administração foi
devolvida por suposta inexistência do número 50 na Rua Pedro II, Boa Sorte, Cariacica/ES
. Contudo,
demonstra que tanto o número 50 quanto o 58 remetem à mesma localização física
, conforme verificado em consulta ao aplicativo Google Earth, sendo uma mera questão de renumeração dos imóveis da via, fato comum em áreas urbanas e que não implica mudança de endereço não comunicada.
Vejamos:

Nada obstante, conforme documento acostado pela parte agravante no Id n. 13641462, p 21, a Prefeitura de Cariacica/ES realiza entrega de correspondências, por meio dos Correios, com supressão do número do imóvel, utilizando apenas "Rua Dom Pedro II, CEP 29141-260, Boa Sorte, Cariacica/ES", o que corrobora a tese de que o imóvel da agravante é plenamente localizável na região.

A Agravante demonstrou ainda, de forma contundente e por prova pré-constituída, que: (1) reside no mesmo logradouro (Rua D. Pedro II, Bairro Boa Sorte) há mais de 20 anos , conforme histórico do DETRAN/ES (Id 29531419); (2) o endereço utilizado pela SEFAZ (n° 50) e o endereço real (n° 58) são, fisicamente, o mesmo imóvel ou locais contíguos, tratando-se, possivelmente, de mera renumeração predial, fato que a própria SEFAZ/ES poderia facilmente averiguar; (3) o rastreio dos Correios (acostado no processo principal Id. 2951463) indica "Mal endereçado", "Endereço incompleto" e "Endereço incorreto", reforçando a tese de falha no preenchimento ou na base de dados, e não de mudança da Agravante; (4) outros entes públicos, como a Prefeitura de Cariacica, conseguem notificá-la por via postal no mesmo logradouro, às vezes até suprimindo o número.

Não há, nos autos do processo administrativo, elementos que evidenciem a adoção de outras diligências mínimas para confirmação do endereço ou tentativa de localização da parte administrada antes da notificação ficta
.

Nessa linha, a alegação do Estado de que não possui o "ônus infinito" de diligenciar não pode servir de escudo para a inobservância do Princípio da Eficiência (Art. 37, CF) e do devido processo legal administrativo.

O "esgotamento" exigido não é infinito, mas é, no mínimo, diligente. Diante do retorno da correspondência com indícios de mero erro cadastral (e não de 'mudou-se'), cabia à Administração Fazendária, antes de partir para a gravosa medida editalícia, realizar diligências mínimas que estavam ao seu alcance.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o mero retorno de um Aviso de Recebimento com a informação "mudou-se" ou "desconhecido" não autoriza, por si só, a imediata intimação editalícia:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 . No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Sendo certo e conhecido o domicílio do autuado, é nula a notificação editalícia. Em que pese o processo administrativo tenha ocorrido de forma regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi notificado para apresentá-las por meio de edital injustificadamente. 3
. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido . Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000718-92.2018.8 .11.0025, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO . NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA . 1. A citação por edital consiste em meio excepcional de integração do réu à lide, somente sendo viável sua realização nos casos taxativamente arrolados no art. 256 do CPC. Considerando a natureza excepcional da norma, devem ser empregadas as diligências necessárias ao implemento da citação pessoal, sendo permitida a modalidade por edital apenas quando as outras restarem frustradas .
2. No caso dos autos, observa-se a nulidade no processo administrativo que culminou com a Certidão de Dívida Ativa ora executada, por ausência de notificação regular do contribuinte, tendo em vista que o Fisco Estadual realizou apenas duas tentativas de intimação via postal e o aviso de recebimento (AR) atesta que a diligência foi devolvida sem qualquer informação de recebimento (evento n. 28, PROCADM78), violando, assim, o princípio do contraditório e da ampla defesa.
3 . Assim, nota-se a ausência de busca junto aos órgãos públicos dos endereços do citando, não tendo sido colacionado nenhuma prova satisfatoriamente apta para comprovar o exaurimento das diligências. [...] (TJTO , Agravo de Instrumento, 0011732-96.2023.8 .27.2700, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 29/11/2023, DJe 01/12/2023 13:50:35) (TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0011732-96.2023 .8.27.2700, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 29/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Cabe à Administração, antes de lançar mão da via ficta, demonstrar o esgotamento dos meios de localização, promovendo buscas em cadastros públicos acessíveis.

Em se tratando de processo administrativo tributário, ainda que não haja previsão expressa análoga ao art. 256, § 3º do CPC, é indispensável, por aplicação dos princípios do contraditório, ampla defesa e boa-fé objetiva, que a Administração esgote os meios razoáveis e disponíveis para localização do contribuinte.

A utilização precoce da notificação por edital, sem qualquer diligência complementar, especialmente diante da plausibilidade do endereço apresentado, macula a validade do procedimento de constituição do crédito tributário e, por conseguinte, das CDAs que dele resultam.

Em que pese a argumentação do Ente Público Estadual no sentido de que “é obrigação legal do Contribuinte manter seu endereço devidamente atualizado perante o Fisco", não há como sustentar, no caso em tela, que houve alteração de endereço por parte da executada sem a devida comunicação ao Ente Público.

Tal alegação somente poderia ser considerada se, de fato, houvesse comprovação de que o imóvel atual fosse efetivamente distinto daquele constante dos registros da Administração. No entanto, as evidências apontam, em verdade, para a hipótese de renumeração dos imóveis do longradouro, fenômeno que, por sua natureza, decorre de ato da Prefeitura Municipal.

Assim, a correspondência entre os números 50 e 58 - ambos apontando para a mesma unidade habitacional - reforça a tese de que a agravante permaneceu estável no mesmo endereço, sem mudança de domicílio, sendo o problema verificado exclusivamente de natureza cadastral, atribuído à própria municipalidade.

A ausência de diligências adicionais por parte da SEFAZ/ES, diante de um cenário de dubiedade quanto à numeração do imóvel, indica a adoção precoce da notificação por edital, em violação aos deveres de diligência e de respeito ao contraditório no procedimento administrativo.

Na verdade, o que parece é que a Administração preferiu a inércia, violando o dever de buscar a verdade material e optando pelo caminho que, sabidamente, resultaria na revelia da contribuinte.

O dever do contribuinte não confere à Administração um "salvo-conduto" para proceder à citação por edital de forma automática após a primeira tentativa postal frustrada, especialmente quando os autos administrativos e os cadastros públicos integrados fornecem meios alternativos de localização. A Agravante nem sequer mudou de endereço; ela permaneceu no mesmo local. A falha foi, visivelmente, uma inconsistência na numeração (50 vs. 58) , que uma simples consulta online (como a Agravante fez ) ou a outros cadastros estaduais resolveria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANGELA MARIA GOMES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada (Id 67701455) e acolher a Exceção de Pré-Executividade.

Por conseguinte,
reconheço a nulidade da notificação por edital nos Processos Administrativos Fiscais n° 73375047 e n° 74810162
, e, diante do vício insanável na constituição dos créditos,
declaro a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n° 06539/2016 e n° 01309/2017
,
julgando extinta a Execução Fiscal n.º 5000005-91.2017.8.08.0017, nos termos do art. 485, IV, do CPC
.

Condeno o Exequente, ora Agravado, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar